Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726587-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0719643-19.2023.8.07.0003 – id 240169853), que, em execução de cheques, indeferiu a penhora de imóvel em nome dos executados, em observância ao princípio da execução menos gravosa e porque restam outras medidas constritivas a serem realizadas, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega que, apesar de diversas diligências realizadas desde o ajuizamento da execução, em junho de 2023, não foi possível localizar bens suficientes à satisfação do crédito, que, atualizado, é de R$ 1.272,47, sustentando que, a despeito do baixo valor da dívida em relação ao do imóvel, os agravados não envidaram esforços para que o débito fosse quitado, justificando a penhora do bem localizado em razão do tempo de tramitação do feito somado às diligência infrutíferas que conduziram a sua suspensão com fundamento no CPC 921. Aponta risco de dano no início à contagem do prazo prescricional e na ausência de medidas efetivas de constrição patrimonial, inviabilizando a satisfação do crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator